Tribunal: TJMT
Processo: 1001222-88.2021.8.11.0059
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEILA ALVES DE SOUZA COSTA - CPF: 018.412.581-21 (RECORRENTE), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0020-65 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001222-88.2021.8.11.0059 - PJE

Data do Julgamento:

28/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Recorrente(s):

KEILA ALVES DE SOUZA COSTA

Recorrido(s):

BANCO LOSANGO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO IRREGULAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. FRAUDE EVIDENCIADA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente KEILA ALVES DE SOUZA COSTA postula obrigação de fazer para o cancelamento de empréstimo e seguro realizado sem a sua solicitação, ambos de forma fraudulenta, bem como a declaração de inexistência do débito total de R$ 4.108,61 (quatro mil, cento e oito reais e sessenta e um centavos), bem como danos morais decorrente dessas condutas.

2.
Restou comprovado nos autos que a Recorrente foi vítima de fraude, em que o fraudador se valeu de RG falso para solicitar o empréstimo e realizar a contratação de seguro em seu nome.

3
. Pelos documentos anexados a contestação, verifica-se de plano que o RG utilizado para realizar a contratação é falso.

4.
Registra-se que restou demonstrada a fragilidade da segurança da empresa Recorrida ao permitir a realização do empréstimo fraudulento, em que pese o documento falso seja bem semelhante ao oficial.

5.

A fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

6.
O Recurso da parte Recorrente tem a finalidade de alcançar a majoração da quantia fixada a título de danos morais.

7.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Dano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em razão da negativação do nome da Recorrente, bem como pela fraude sofrida com a realização do empréstimo por terceiros.

9
. Ainda, entendo pela manutenção do valor fixado pelo fato de ter sido utilizado RG falso, contudo, muito semelhante ao verdadeiro o que dificulta ao banco Recorrido adoção de medidas de segurança.

10.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno a Recorrente KEILA ALVES DE SOUZA COSTA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022